Tribunal: TJES
Processo: 5001590-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001590-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO BELO DA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA.
DENEGADA A ORDEM.

1-
A
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais.

2.
A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, bem como o risco de reiteração delitiva,
eis que o paciente,
menos de um ano após progredir para o regime aberto, em razão de condenação anterior por

tráfico de drogas,
foi novamente flagrado praticando o mesmo crime.

3
.
É
assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

4
.
P
resentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
e não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP,
mantenho a prisão preventiva
.

5

- ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001590-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO BELO DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

VOTO

T
rata-se
de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
impetrada em favor d
e

GUSTAVO BELO DA COSTA
,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
LINHARES
/ES,
eis que
preso preventivamente pela suposta prática d
os crimes de
tráfico de drogas
(art.
33
,
caput
d
a Lei nº 11343/06
) e de po
ss
e de arma (art. 1
2
da Lei nº 10826/03)
.

A defesa sustenta
a
ausência dos requisitos legais e de fundamentação concreta para a prisão preventiva
.
E, ainda, que
o paciente é primário, com família constituída e residência fixa.

Narra de denúncia que,
após investigações preliminares do serviço de inteligência da P
ol
í
cia
M
ilitar
e, durante
uma ocorrência de acidente de trânsito, identificaram que
Gustavo Belo da Costa atuaria na armazenagem, corte e embalo de drogas, bem como na distribuição para os pontos de venda na região de “Pó do Aviso”.

Assim, em 29 de novembro de 2022 foi preso em flagrante, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, no bairro Aviso em Linhares, onde foram localizados sobre uma mesa, em um dos quartos, material para divisão, embalo e pesagem de drogas, além de grande quantia em dinheiro e uma pedra de crack na gaveta do quarto, um papelote de cocaína em seu veículo e uma sacola preta dentro do vaso sanitário, que o cão farejador indicou ter suspeita de resquícios de drogas descartadas.

Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, bem como o risco de reiteração delitiva, eis que o paciente, menos de um ano após progredir para o regime aberto, em razão de condenação anterior por tráfico de drogas (0000273-89.2020.8.08.0030), foi novamente flagrado praticando o mesmo crime.

As imagens colhidas durante a busca e apreensão também apontam típica atividade de embalo de drogas e não de utilização dos materiais para venda de doces por sua esposa, como alega a defesa.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
neste caso
.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.